Tribunal: TJMT
Processo: 0002382-63.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002382-63.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 051.457.821-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/03 E ART. 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR FALTA DE PROVAS – PREJUDICIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 15 DA LEI N.o 10.826/03 – RETROATIVIDADE DA LEI MATERIAL MAIS BENÉFICA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DISPAROS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DO POLICIAL QUE ATUOU NO FLAGRANTE, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A NÃO MATERIALIZAÇÃO DA VANTAGEM OFERECIDA – DESNECESSIDADE – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO –
3.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA IMPOSTA.

1.
Ante o advento do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019 e da Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019, os quais alteraram de uso restrito para uso permitido a natureza da arma de fogo confiscada em poder do apelante e com a qual este percutiu disparos na via pública, impõe-se a aplicação retroativa da lei penal material posterior mais benéfica

(
lex mitior
) e a consequente desclassificação da conduta para o crime do art. 15 da Lei n.o 10.826/03, cuja materialidade e autoria encontram-se satisfatoriamente delineadas nos autos, a tornar prejudicado o pedido de absolvição por falta de provas relativo ao delito do art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03.

2.
O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico ou da mensuração da vantagem pecuniária proposta ao funcionário público, de modo que, restando comprovado
in casu
que o apelante ofereceu dinheiro aos policiais para evitar a sua prisão, é de se manter o édito condenatório.

3.
Apelo conhecido e desprovido, com providência
ex officio
e reflexos sobre a pena final imposta ao recorrente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 2382-63.2015.811.0064 – código 630119, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1⁄2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática das condutas tipificadas no
art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 e art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24962488 e ID 24962489, o apelante pretende a
absolvição
do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, ao argumento de que os elementos de cognição coligidos ao feito demonstrariam a presença de outras pessoas além do réu no veículo onde foi localizado o artefato bélico, de modo que a autoria delitiva não lhe poderia ser atribuída de forma cabal, a acarretar a
insuficiência de provas para a condenação
, ao que agrega o
pedido cumulativo
de
absolvição
do
delito de corrupção ativa
, alegando que o dinheiro supostamente oferecido pelo acusado aos policiais consistia em cédulas monetárias contrafeitas e a vantagem indevida jamais se materializou, o que tornaria a
conduta

atípica
.

Em contrarrazões vistas no ID 24962491 e ID 24962492, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 28671956, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PROVIDÊNCIA JUDICIAL
EX OFFICIO

E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA PELO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de adentrar no mérito da insurgência, cumpre reconhecer a
ausência, em parte, de interesse recursal
,
especificamente no que refere ao pleito de absolvição por falta de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Ao que verte da denúncia, o apelante foi incursionado nas penas do
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
tão somente em virtude do
calibre do armamento com ele apreendido e com o qual efetuou disparos em via pública
, nada mencionando a exordial acusatória sobre eventuais
raspagens
,
supressões
,
alterações
ou
modificações
nas marcas e nos sinais identificadores do artefato bélico, peculiaridades estas que poderiam amoldar a conduta nos incisos do aludido dispositivo legal.

Ocorre, todavia, que a arma de fogo confiscada em poder do recorrente consiste na pistola de calibre .9mm, da marca
Luger
,
a qual teve a sua natureza recentemente alterada de uso restrito para uso permitido
, uma vez que esta atinge, na saída do cano de prova,
energia cinética de 629,81 Joules
, portanto, dentro do atual parâmetro legalmente previsto para as armas de fogo de uso permitido no território brasileiro, consoante se depreende a partir da análise concatenada do
art. 2.o, inciso I, alínea
a
, do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019
, editado pela Presidência da República, e do
item I do Anexo A da Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019
, expedida pelo Comando do Exército Nacional.

Deste modo, constatando-se o
advento de norma penal material mais benéfica ao réu
, outra saída não há senão a aplicação retroativa da
lex mitior
e a consequente
desclassificação da conduta

para o art. 15 da Lei n.o 10.826/03
, pois, ao contrário do que ocorre com o instituto do
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do CPP (
ex vi
da Súmula 453 do STF),
inexiste óbice
para que o Tribunal
ad quem
proceda à
emendatio libelli
, tal qual dispõe o art. 383 do CPP, o qual permite ao juízo a atribuição ao fato de definição jurídica diversa daquela conferida no libelo, contanto que não altere a descrição das condutas fáticas narradas na peça inaugural, das quais se defende o réu.

Em recente situação semelhante, não decidiu de forma diversa esta eg. Corte de Justiça estadual:

“Com a superveniência do Decreto no 9.797, de 21 de maio de 2019, e sua revogação pelo Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, sendo que este último manteve a arma objeto desta ação penal como de uso permitido, a nova norma (lex mitior) deve retroagir para favorecê-lo, conduzindo à desclassificação de sua conduta para o tipo penal disposto no art. 14, da Lei no 10/826/03”
.
(
TJ-MT
, N.U. 0004837-62.2012.8.11.0013, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 17/12/2019, DJe 21/01/2020) – Negritei.

In casu,
os fatos que dão azo à recapitulação típica estão explicitamente narrados na denúncia
, segundo a qual o denunciado, ora insurgente,
“efetuou em via pública, vários disparos de arma de fogo
, tipo pistola, marca Luger, calibre 9mm, que foi devidamente apreendida”
e que
“portando uma arma de fogo, tipo pistola,
efetuou vários disparos com a mesma
”
,
bem como que
“a
Polícia Militar saiu em diligências
a procura do autor dos disparos
”
,
além de que
“o denunciado
confessou que efetuou os disparos
de arma de fogo”

(
Sic –
ID 24958461), de modo que
não
há que se cogitar eventual ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

Ao revés, tem-se que o increpado apenas foi denunciado pela prática do delito do
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
por se tratar de
infração mais grave
, diante das penas abstratamente previstas no preceito secundário da norma se comparadas com aquelas insculpidas no preceito secundário do
art. 15 do Estatuto do Desarmamento
, o qual, portanto, foi considerado como
post factum
impunível
e
absorvido pelo crime de porte de uso restrito
, com fulcro no
princípio da consunção
.

Entretanto, considerando a
desclassificação ora promovida
, é certo que as sanções abstratamente previstas para os crimes do art. 14 e do art. 15, ambos da Lei n.o 10.826/03
são idênticas entre si
, de forma que, por tutelarem o mesmo bem jurídico,
impõe-se a consunção da infração-meio pela infração-fim
, devendo o apelante ser incursionado nas penas do
art. 15 do aludido Diploma Legal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do TJSP:

“Com efeito, havendo na hipótese único contexto fático, deve ser aplicado o princípio da consunção no que diz respeito aos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo, ambas infrações penais pelo qual o apelado foi condenado. Inobstante, tratando-se de porte de arma de fogo que se equipara à de uso restrito pelo fato de sua numeração ter sido raspada, em consonância com
o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, crime cuja pena é mais grave do que a prevista para o disparo de arma de fogo, delito previsto no art. 15 do mesmo Diploma Legal, o critério quantitativo do aludido princípio da consunção, derivado dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, demanda que o disparo seja tomado como ‘post factum’ impunível em relação ao porte, prevalecendo este a absorver o primeiro
.
Importante, porém, distinguir a hipótese dos presentes autos daquela em que a arma de fogo é de uso permitido
.
Cominada ao delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 pena idêntica àquela adstrita ao art. 15 do mencionado Diploma Legal, o crime fim de disparo de arma de fogo resta por absorver o crime meio de porte, desde que, frise-se, não haja o estabelecimento de contextos fáticos diversos para cada conduta, ou seja, o porte e o disparo ocorram em uma mesma conjuntura
”.
(
TJSP
, APL n.o 0059831-38.2014.8.26.0050, Rel. Des. Tolozo Neto, DJe 06/12/2017) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento do eg. STJ:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONDUTAS PRATICAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Estabelecido pelo Tribunal de origem que os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorreram no mesmo contexto fático e diante do nexo de dependência entre as condutas, sendo o primeiro meio para a execução do segundo delito, escorreita a aplicação do princípio da consunção no caso concreto.
2. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
STJ
, AgRg no AREsp no 635891/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016) – Negritei.

Em que pese o argumento da i. defesa no sentido de que haveria outras pessoas além do réu no veículo em que foi encontrado o armamento e de que, destarte, não lhe poderia ser atribuída a autoria delitiva de forma cabal, entendo
a tese defensiva, por si só,
não dá azo à absolvição do sentenciado
.

Isto porque, conquanto o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Welder Pereira Tavares
evidencie que, de fato, a arma de fogo foi localizada
no interior do automóvel onde se encontravam tanto o acusado quanto a sua esposa, gestante à época do fato
, os elementos de cognição angariados ao feito são igualmente firmes em atestar que
o apelante possuía plena ciência acerca da presença da arma de fogo no veículo e também
detinha amplo acesso e disponibilidade sobre o artefato
, tanto é que, além de oferecer vantagem indevida aos policiais militares a fim de que não o levassem preso, havia feito uso do armamento momentos antes do flagrante, em plena via pública.

Assim sendo,
configurou-se a figura do porte compartilhado de arma de fogo
, a qual
admite o reconhecimento da coautoria
, ainda que se esteja diante de crime de mão própria, consoante o entendimento firmado no eg. TJMT,
in verbis
:

“
Não há falar em absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tampouco em desclassificação para o delito de posse,
se o artefato foi apreendido no interior de veículo, em plena via pública, ficando comprovado pleno acesso e disponibilidade sobre ela a todos os ocupantes do automóvel, configurando, com isso, o porte compartilhado, admitindo-se, por esta razão e excepcionalmente, o reconhecimento da coautoria delitiva, ainda que estejamos diante de crime de mão própria
”.
(TJ-MT – N.U.: 00024509020158110006 APL: 98273/2016, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 17/02/2017) – Grifei.

Não bastasse, as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal demonstram suficientemente, outrossim, que, por ocasião do fato, o ora recorrente
não só portava arma de fogo em desacordo com a determinação legal e regulamentar, como também lançou mão do armamento para percutir disparos em frente a estabelecimento comercial
.

A propósito, a
materialidade dos crimes
e a respectiva
autoria
que recai sobre o condenado ressaem cristalinas por meio do boletim de ocorrência (ID 24958470); do termo de apreensão (ID 24958464); do laudo pericial realizado sobre a arma de fogo e munições apreendidas (ID 24958955); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Ao ser ouvido perante o magistrado
a quo
, a testemunha
Welder Pereira Tavares
ratificou parcialmente as suas declarações extrajudiciais e relatou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu o episódio ilícito, ao declarar que compunha a guarnição policial que recebeu a notícia de que um indivíduo do sexo masculino havia efetuado disparos de arma de fogo na via pública e se evadido em um veículo automotor, sendo que uma das testemunhas oculares dos tiros seguiu o automóvel do atirador e apontou os agentes estatais no encalço do infrator, quando então lograram realizar a sua apreensão.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento testemunhal,
in verbis
:

“Era madrugada, nós
recebemos a denúncia de que, na boate Rakenner, passou um cara de carro lá e efetuou alguns disparos de arma de fogo
. Aí, nós
saímos em diligência e uma, se não me engano, uma testemunha acompanhou ele até mais ou menos próximo ao Médice. A gente foi mais ou menos naquela direção, aí nós vimos um carro vindo, aí
quando nós demos a ordem de parada, fizemos a busca no veículo, encontramos uma pistola
, aí ele ofereceu uma quantia em dinheiro
, a gente propôs de pegar, aí quando fomos na casa dele, a gente viu o dinheiro, fez a apreensão dele, do dinheiro e da arma. (...)”.
(ID 24962495) – Destaquei.

Embora o declarante não tenha sido capaz de se recordar se o flagrado assumiu ou não a propriedade do armamento por ocasião do flagrante – o que é plenamente compreensível em razão do extenso lapso temporal de mais de 03 (três) anos transcorrido entre o fato e a oitiva judicial –, ainda assim
confirmou satisfatoriamente a situação de flagrância, a disponibilidade da arma de fogo em relação ao réu, bem como a ocorrência dos disparos em via pública que antecederam a prisão
, valendo ressaltar que, na etapa inquisitiva, ambos os policiais que atuaram na ocorrência foram uníssonos em relatar que
“o suspeito informou que havia efetuado os disparos com intuito de mostrar que ele é quem manda”

(ID 24958465) – Grifei.

Ademais, sabe-se que é prescindível a realização de perícia no local dos fatos e até mesmo na arma de fogo se a prova oral basta para atestar a ocorrência dos disparos, mesmo porque, o crime previsto no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03 detém

natureza de perigo abstrato e de mera conduta
. Nesse sentido:

“Disparo de arma de fogo em via pública. Ameaça. Provas. Perícia.
1- Depoimentos da vítima e de uma testemunha, não deixando dúvidas de que o acusado efetuou disparos de arma de fogo em via pública
e ameaçou a vítima, autorizam a condenação.
2 – Desnecessária perícia na arma ou no local dos fatos se os depoimentos da vítima e da testemunha provam que foram realizados os disparos de arma de fogo.
3 – Apelação não provida”.
(
TJ-DF
20160310132897 DF 0012988-19.2016.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, Julgamento 01/08/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Publicado no DJE 05/08/2019. Pág. 189-204) – Grifei.

Oportuno frisar
que, a despeito do entendimento contrário deduzido pelo apelante nas razões recursais,
o simples fato de a testemunha consistir no agente de segurança pública que funcionou na etapa inquisitiva
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial
, conforme já assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, cuja redação prevê,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Na hipótese
,
o depoimento da testemunha é corroborado pelos elementos informativos angariados ao inquérito policial, a exemplo das declarações prestadas pelo segundo integrante da guarnição policial ao Delegado (ID 24958465); do laudo pericial da arma de fogo, atestando a sua efetiva eficiência para percutir disparos (ID 24958956), bem como do termo de apreensão das cédulas de moeda corrente na residência do flagrado (ID 24958464), a conferir verossimilhança às declarações testemunhais quanto ao oferecimento de vantagem indevida aos agentes estatais por parte do réu após o flagrante.

Além disso, o acusado fez uso do seu direito constitucional ao silêncio na etapa extrajudicial e teve revelia decretada no curso da instrução criminal, ao passo que a i. defesa, por seu turno, deixou de arrolar para ser ouvida nos autos a esposa do réu, que estava presente no
locus delicti
no momento fatídico, de modo que a versão dos fatos

apresentada pelo policial militar, amparada que está pelos demais elementos de cognição coligidos ao feito, trata-se não só de versão coerente e verossímil, mas da única sustentada no caderno processual.

Diante deste cenário, estando satisfatoriamente comprovados nos autos, através das provas colhidas em
ambas as fases da persecução criminal
e em observância à regra disposta no
art. 155 do Código de Processo Penal
, tanto o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quanto os disparos efetuados pelo réu com o artefato bélico, impõe-se a absorção do delito previsto no art. 14 pelo crime tipificado no art. 15, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Assim sendo,
DE OFÍCIO, DESCLASSIFICO A CONDUTA DO APELANTE
do crime do art. 16,
caput
, para a infração do art. 15, ambos da Lei n.o 10.826/03 e, de conseguinte, reconheço a manifesta
ausência de interesse recursal no que refere ao pedido absolutório por falta de provas relativo ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, bem como a
parcial prejudicialidade do recurso, especificamente neste tocante
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 24962487), foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 03/04/2015, por volta das 04h30min, na via pública situada próximo à Av. Goiânia, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Danceteria Rakenner”, bairro Jardim Pindorama, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
efetuou vários disparos de arma de fogo, tipo pistola, da marca
Luger
, calibre .9mm.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de data, na via pública localizada na Rua João Ponce de Arruda, bairro Jardim Ipanema, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
, após receber voz de prisão em virtude do primeiro fato, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares que diligenciaram no flagrante, a fim de que o liberassem e de que não o encaminhassem à Delegacia de Polícia.

Segundo a peça inaugural, o denunciado portava o artefato bélico discriminado alhures e deste se utilizou para efetuar vários disparos, evadindo-se do local em seguida, pela Av. Goiânia rumo ao Centro, na condução de um veículo automotor da marca
BMW
, modelo
323I
, de cor prata e placa IJL 8387, oriundo da cidade de Novo Hamburgo/RS.

Desta feita, a Polícia Militar efetuou buscas e localizou o carro do acusado, o qual desobedeceu às ordens de parada e tentou empreender fuga, razão pela qual os agentes de segurança pública efetuaram um disparo contra o pneu do automóvel, impedindo assim a evasão do réu, e, em revista veicular, encontraram a arma de fogo municiada e escondida no assoalho do veículo.

A preambular narra também que o increpado admitiu aos policiais ter efetuado os disparos de arma de fogo, alegando que queria mostrar ser ele quem manda, momento em que lhe foi dada voz de prisão, após a qual o apelante ofereceu aos funcionários públicos a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em dinheiro, que estaria em sua residência, bem como a arma de fogo, para que aqueles o soltassem e deixassem de encaminhá-lo à autoridade competente.

Por fim, a denúncia dá conta de que os policiais se deslocaram até o domicílio do réu, onde localizaram a importância de R$ 1.313,00 (mil trezentos e treze reais).

Diante destes fatos, o recorrente foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e do art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise recursal.

1.
Da pretendida absolvição do crime de corrupção ativa
:

O apelante almeja a
absolvição

do delito previsto no art. 333 do Código Penal
, ao argumento de que a vantagem indevida oferecida aos funcionários públicos para determiná-los a omitir ato de ofício, em verdade,
consistia em cédulas monetárias contrafeitas
, consoante atesta inclusive o laudo pericial acostado no ID 24958958, ID 24959498 e ID 24959499, de maneira que, na intelecção defensiva,
“por ter sido oferecido dinheiro e este restou comprovado que era falso, a vantagem indevida não se materializou, tornando o caso atípico”
(
Sic –
ID 24962488 - Pág. 6/7).

Razão, todavia,
não
assiste ao condenado.

De proêmio, friso que
os elementos de cognição coligidos aos autos não deixam dúvidas de que o ora apelante, após receber voz de prisão em flagrante por crime ocorrido momentos antes, ofereceu vantagem indevida aos policiais que atuaram na ocorrência, a fim de persuadi-los a omitir ato de ofício.

Com efeito, a
materialidade e a autoria da infração penal
apresentam-se satisfatoriamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 24958463), do boletim de ocorrência (ID 24958470) e da prova oral colhida em ambas as etapas processuais.

A propósito, ao serem ouvidos na esfera administrativa pela autoridade policial, ambos os agentes de segurança pública aos quais foi destinada a proposta criminosa formulada pelo flagrado,
Welder Pereira Tavares
e
Wilson José dos Santos
, foram uníssonos em relatar a dinâmica fática, alegando que
“ao receber voz de prisão,
o suspeito ofereceu para a guarnição a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que estaria em sua residência, mais a pistola que foi apreendida
,
para que a guarnição fizesse sua liberação
”
(ID 24958465) – Grifei.

Em juízo
, a testemunha
Welder
Pereira Tavares
ratificou as suas declarações extrajudiciais e confirmou expressamente à autoridade judiciária que
“fizemos a busca no veículo, encontramos uma pistola,
aí ele ofereceu uma quantia em dinheiro
, a gente propôs de ir pegar, aí quando fomos na casa dele que a gente viu o dinheiro, a gente fez a apreensão dele, do dinheiro e da arma”
(ID 24962495).

Neste ponto, friso que,
via de regra, o crime de corrupção, de qualquer espécie, é perpetrado sob o manto da clandestinidade, pois, dessa forma, aumenta-se a garantia de êxito na empreitada, razão pela qual,
não raro, os ilícitos desta natureza carecem de testemunhas presenciais e, na maioria das vezes, são desvelados mediante a recusa do agente público
, exatamente como se deu na hipótese
.

Nesse contexto, os depoimentos prestados
em ambas as etapas da persecução criminal pelos policiais que atuaram na prisão
, firmes e harmônicos que são,
prestam-se plenamente a demonstrar a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção ativa
, máxime porque, além de gozarem de fé pública e de presunção de veracidade, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria incriminar gratuita e injustificadamente o réu com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual, de acordo com a qual
“
no crime de corrupção ativa, onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial militar assume grande relevância
, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos”
(Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/05/2015, DJE 01/06/2015) – grifei.

Ademais, conquanto a testemunha, em juízo, não tenha sido capaz de se recordar suficientemente dos fatos ao ponto de individualizar e quantificar a gratificação pecuniária ofertada pelo réu, em razão do extenso lapso temporal decorrido desde então,
tal peculiaridade é irrelevante para fins de responsabilização do infrator
.

Isto porque, o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora do art. 333 do CP, qual seja, a moralidade da Administração Pública, afeta-se pelo simples oferecimento ou promessa de pequena ou considerável vantagem patrimonial ou de qualquer outra espécie de benefício,
de modo que o interesse repressor do Estado persiste mesmo nas hipóteses em que a vantagem indevida seja ínfima ou nem chegue a ser mensurada
.

Nesse sentido:

“Na espécie, não há que se falar em insignificância do valor ofertado pelo réu, visto que o tipo da
corrupção ativa é crime formal
, não dependendo, para a sua configuração, do efetivo auferimento da vantagem do servidor público,
sendo desnecessária qualquer mensuração do conteúdo econômico proposto
”
(
TRF-1
ACr n. 2006.35.00.018396-3/GO Numeração única 0018332-16.2006.4.01.3500 Rel. JOSÉ ALEXANDRE FRANCO (JUIZ FEDERAL CONVOCADO) julgado em 11/12/2018 DJF1 TRF1 Caderno Judicial 18/12/2018) – grifei.

Com relação à alegada
atipicidade da conduta
, é certo que
a tese deduzida nas razões recursais desmerece prosperar
.

Como é cediço, o
delito de corrupção ativa
visa tutelar o bem jurídico relativo ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em
oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Sabe-se ainda que os verbos nucleares do tipo, “oferecer”

e “prometer”, devem ser compreendidos no sentido de
propor/colocar à disposição
e
obrigar-se a dar
algo, ao passo que “determinar” possui a conotação de
convencer
,
persuadir
ou
estabelecer
, e não necessariamente de
exigir
a contraprestação do funcionário público em troca da vantagem indevida que foi proposta.

Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público
, com o dolo específico de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
sendo prescindível a ocorrência de resultado material e naturalístico
, isto é, a efetiva entrega ou o recebimento da vantagem oferecida, situações estas que configurariam o
mero exaurimento do delito
, o que significa dizer que, mesmo havendo recusa por parte do agente estatal,
a infração estará consumada
.

A propósito, já assentou o eg. STJ que,
“
para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público
, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.
(AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – Negritei.

No mesmo sentido é a lição de Luiz Régis Prado,
in verbis:

“Por se tratar de
delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa
”.
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Negritei.

Ademais, a corrupção ativa possui
forma livre
, de maneira que pode ser praticada através de
palavras
,
gestos
,
insinuações
ou
por escrito
, cumprindo frisar, por oportuno, que a figura do
conatus
dependerá justamente do
modus operandi
empregado, pois as formas verbal e gestual são unissubsistentes e não toleram o fracionamento da execução, ao passo que
a forma escrita comporta tentativa
, como por exemplo, na hipótese em que a comunicação da proposta iníqua é interceptada e não atinge o servidor destinatário por circunstâncias alheias à vontade do proponente.

Deste modo, estando satisfatoriamente comprovado que o réu ofereceu, pela via da forma verbal, vantagem indevida aos policiais que diligenciaram no flagrante a fim de determinar que não o levassem preso,
configurada está a conduta típica insculpida no art. 333 do Código Penal, na modalidade consumada
, não havendo falar, tal qual pretende a i. defesa, em atipicidade da conduta.

Quanto à tese de que a vantagem indevida jamais poderia ser implementada, pois trataria de
cédulas monetárias falsificadas
, entendo que a arguida tampouco enseja a reforma do édito condenatório.

A uma
, porque os elementos informativos dos autos demonstram que, além da vantagem pecuniária,
foi oferecida pelo acusado aos agentes de segurança pública ainda a arma de fogo que portava no momento dos fatos
, especificamente 01 (uma) pistola, da marca
Luger
, calibre .9mm;
a duas
, porque, como já dito,
“
o delito de corrupção ativa
, enquanto
crime formal
,
prescinde, para sua consumação, da efetiva obtenção da indevida vantagem
, sendo esta
mero exaurimento da conduta criminosa
”
(RHC 47.432/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse e a vantagem consistisse unicamente na promessa de índole financeira, tal qual sustenta o sentenciado, ainda assim, ressai dos autos que a quantia monetária oferecida pelo réu aos funcionários públicos a fim de determiná-los a omitir ato de ofício,
in casu
,
sequer corresponde à importância de cédulas falsificadas localizada em sua residência
,
não havendo como afirmar, portanto, que a vantagem oferecida se tratava apenas das moedas contrafeitas
.

Com efeito, a denúncia narra, com base nos uníssonos depoimentos prestados na fase inquisitiva pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, que o acusado lhes oferecera, por ocasião do flagrante, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que fosse liberado, ao passo que o termo de apreensão juntado no ID 24958464 e o laudo pericial registrado no ID 24958958 e ss. atestam que foi apreendido na vivenda do réu o montante de R$ 1.313,00 (mil trezentos e treze reais).

Assim, resta inarredável concluir que o fato se
subsome perfeitamente ao crime do art. 333 do Código Penal
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por atipicidade da conduta.

2.
Da materialização da nova reprimenda
:

A pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o delito de
disparo de arma de fogo varia entre 02 (dois) e 04 (quatro) anos de reclusão
e, conquanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido consideradas integralmente favoráveis ao réu na r. sentença impugnada,
não se descuida que o apelante ostenta condenação definitiva anterior em seu demérito
.

Deveras, em consulta à base de dados informatizada do TJMT (sistema
Primus
), constatei que o recorrente foi
condenado nos autos da ação penal n.o 21298-22.2012.811.0042 – código 339667
, que tramitou perante o d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Capital, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
,
ocorrido no dia 05/12/2012, portanto, anteriormente ao fato ora
sub judice
, e com
trânsito em julgado
para o Ministério Público em 30/05/2016 e para a Defesa em 28/06/2016, ou seja,
posteriormente aos fatos aqui apurados
.

Deste modo, configurados estão os
MAUS ANTECEDENTES
do réu, consoante o entendimento do eg. STJ,
in verbis
:

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes”.
(HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – Negritei.

A propósito, não obstante a vetorial referente aos
ANTECEDENTES
não tenha sido depreciada pelo d. sentenciante, as alterações ora promovidas, melhor aferindo e valorando os elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, são permitidas diante do
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
e não implicam em
reformatio in pejus
, visto que a situação do apelante não foi agravada.

Sobre o tema,
“em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar ‘reformatio in pejus’ se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise
, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Da mesma forma, embora inexista certidão cartorária nos autos atestando a existência de sentença condenatória definitiva em face do réu, tal peculiaridade não obsta o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que as informações quanto à condenação pretérita puderam ser obtidas nos sítios eletrônicos deste Sodalício, conforme a dispõe o
Enunciado n.o 18 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

Com tais considerações, estabeleço a pena-base para o crime do art. 15 da Lei n.o 10.826/03 em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a qual
torno definitiva
à míngua de circunstâncias legais atenuantes e agravantes e de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição de pena.

À luz da regra prevista no
art. 69 do Código Penal
,
cumulo
a pena decorrente do crime de disparo de arma de fogo com aquela derivada do delito de corrupção ativa,
encontrando a
sanção final e definitiva do réu no patamar de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Por fim,
mantenho
inalterados o valor unitário dos dias-multa tal qual fixado no édito monocrático, bem como o
regime inicial

semiaberto

para o cumprimento da reprimenda, em virtude do
quantum
de pena imposto e da presença de circunstância judicial desfavorável, com fulcro no art. 33, §3.o, do Código Penal.

3.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
,
DESCLASSIFICO a conduta do réu do delito previsto no art. 16,
caput
, para o art. 15, ambos da Lei 10.826/03
, e, de conseguinte, reconheço a
ausência parcial de interesse recursal
e a específica
prejudicialidade do pedido de absolvição referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, razão pela qual
conheço parcialmente do apelo
e,
nesta extensão
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto por
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
, restando a
pena final e definitiva do apelante redimensionada para o patamar de

04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se inalterados o valor unitário dos dias-multa, o

regime inicial semiaberto
para a expiação penal e os demais termos da

r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 2382-63.2015.811.0064 – cód. 630119.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020